Tribunal: CARF
Processo: 10530.724599/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724599/2014-40
ACÓRDÃO
2002-009.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOLD FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2013
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL POR
PESSOAS JURÍDICAS. SÚMULA CARF no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
NULIDADE
Inexiste nulidade de decisão que obedeceu a todos preceitos legais.
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO
Os pedidos efetuados pelo contribuinte devem ser efetuados em
procedimento
próprio
(restituição/compensação)
utilizando-se
do
programa PERD/COMP, não cabendo a este colegiado tecer maiores
elucidações a respeito da matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724599/2014-40
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias e as destinas ao SENAR, incidentes sobre a
comercialização de produção rural de pessoa física, no período de 01/01/2008 a 31/12/2009,
consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- AI Debcad no 51.000.627-2, no valor de R$ 1.196.808,70, consolidado em
19/8/2014, relativo a contribuições para a previdência social, incidentes sobre a comercialização
de produção rural de pessoa física, referentes às competências de 02/2010 a 12/2010, de 01/2011
a 12/2011, de 01/2012 a 12/2012 e de 01/2013 a 12/2013.
- AI Debcad no 51.067.654-5, no valor de R$ 113.981,81, consolidado em 19/8/2014,
relativo a contribuições para o Senar, incidentes sobre a comercialização de produção rural de
pessoa física, referentes às competências de 02/2010 a 12/2010, de 01/2011 a 12/2011, de
01/2012 a 12/2012 e de 01/2013 a 12/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 28/34), extrai-se que o autuado não
declarou por meio de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e
não comprovou o recolhimento de contribuições, devidas à previdência social e ao Senar, por sub-
rogação, incidentes sobre os valores de aquisição de produção rural de pessoas físicas.
As bases de cálculo foram apuradas por meio dos registros contábeis efetuados na
conta 110319100010500 – Compras Matriz, apresentada pelo autuado em meio digital no Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, instituído pelo Decreto no 6.022, de 22/1/2007.
A fiscalização elaborou o demonstrativo denominado Razão Contábil referente à
mencionada conta com registros referentes aos exercícios de 2010 a 2013 (fls. 48/80).
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724599/2014-40
3
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-62.944 - 8a TURMA
da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 542/553, a qual julgou procedente em parte a
impugnação, retificando o lançamento em algumas competências.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 567/579), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
(...)
Assevera que, como forma de comprovar que tais recolhimentos não deixaram de
ser efetuados, juntou cópias de GFIP relativas aos pagamentos das ditas
contribuições, em face das aquisições realizadas de produtores rurais pessoa física
concernentes às competências do período de 02/2010 a 12/2013.
Diz que foi realizada uma conferência criteriosa em todos os documentos que
comprovam os recolhimentos destas contribuições, bem como uma análise do seu
sistema operacional. Aduz que por meio dessa análise identificou-se que, na
verdade, ele vinha sendo penalizado por estar recolhendo as contribuições de
produtores rurais pessoa física aplicando a alíquota de 2,85%, quando as alíquotas
aplicáveis eram de: 2,0% (para previdência social-FPAS), 0,1% (para a previdência
social – Gilrat) e 0,2% (em favor do Senar). Alega que a aplicabilidade de tais
alíquotas se deve ao fato de que não realiza comercialização de produção própria.
Apresenta demonstrativos (planilhas) com os quais pretende evidenciar o
detalhamento do que seriam diferenças recolhidas a maior em favor do signatário
(fls. 409/412). Acrescenta que os dados contidos nesses demonstrativos,
comprovados por documentos, evidenciam que incorreu em erro quando da
realização da parametrização dos seus sistemas informatizados, nos quais apesar
de conter o código de FPAS 744, definiu-se alíquota como sendo aquela aplicável
às operações comerciais de produção rural própria e de pessoa jurídica.
Afirma que não causou danos ao erário acabando por pagar mais que o devido.
Assevera que, quanto à autuação decorrente da falta de apresentação das
declarações em GFIP no período de 02/2010 a 12/2013, verificou que todas as
declarações foram devidamente entregues em tempo hábil, conforme
comprovariam documentos juntados.
Aduz que, o que realmente ocorreu se deu devido ao equívoco ocasionado pela
parametrização do seu sistema integrado de contabilidade: os valores que
deveriam ser incluídos no campo relativo à comercialização de produção
adquirida de pessoa física (sujeitos à “retenção” e recolhimentos) foram
declarados como comercialização de produção de pessoa jurídica, conforme
demonstram todas as cópias de GFIP apresentadas.
Apresenta situações em que, na composição das bases de cálculo, foram
consideradas transações que não se referem à aquisição de produção rural de
pessoa física.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724599/2014-40
4
Aponta às fls. 409 a 412 da peça impugnatória, o modo como teria sido efetuado
o recolhimento das contribuições que teriam sido declaradas como de produção
rural própria, manifesta a admissão quanto ao fato de não terem sido enviadas
GFIP com todas as importâncias das notas fiscais de aquisição de produção rural e
afirma que não foram consideradas para fins de declaração em GFIP algumas
notas fiscais na competência de sua emissão.
(...)
Diz que, conforme se pode verificar, por meio dos comprovantes de
recolhimentos das contribuições para o Senar juntadas à peça impugnatória do AI
Debcad no 51.000.627-2, não deixou de recolher contribuições para Senar, mas
que, ao contrário, vinha sendo penalizado por estar recolhendo as contribuições
sobre aquisições realizadas de produtores rurais pessoas físicas com base na
alíquota de 0,25%, quando o devido seria de apenas 0,2%.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, considerando nulos os efeitos do auto de infração impugnado. Requer, ainda,
seja concedido um prazo de sessenta dias para que possa proceder a retificação de todas as GFIP
entregues referente ao período compreendido na lide. Pede, ainda, seja concedido igual prazo
para regularizar as diferenças em aberto, através de pedido de compensação dos valores pagos a
maior tendo em vista que esses valores representam um montante superior às diferenças.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminar
Com relação ao pedido e nulidade, na verdade o contribuinte quer que se anule a
intimação do Acórdão da DRJ, porém, s.m.j porque manteve a cobrança que, na visão do
contribuinte é indevida.
Ressalte-se que, em que pese a possibilidade do autuado poder, a qualquer tempo,
promover a retificação das informações declaradas por meio de GFIP, em razão da perda de
espontaneidade do autuado nos termos do Decreto no 70.235/1972, artigo 7o, § 1o (pois tais
retificações ocorreriam em período posterior ao início da ação fiscal que ocorreu em 24/2/2014,
conforme TIPF de fls. 95/96), tal medida não tem o condão de alterar o lançamento.
Os demais requerimentos do Recorrente não impõem qualquer retificação ao
lançamento, pois, essencialmente, carecem de qualquer amparo legal. Especialmente no que
concerne “nulidade” da intimação do acórdão da DRJ por ter esta mantido o crédito e nos prazos
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724599/2014-40
5
pleiteados, isto porque, nesta fase, contencioso, os prazos são os estipulados no Decreto
70.235/92, não sendo possível conceder quaisquer prazos requeridos.
Não há questionamentos de que a intimação não observou os preceitos legais, mas
simplesmente porque manteve em parte o crédito tributário. Portanto não procedem os pedidos
formulados.
Mérito
As contribuições lançadas para a previdência social e para o Senar são aquelas
incidentes sobre a comercialização da produção rural e estão previstas na Lei no 8.212/1991,
artigo 25 e na Lei no 9.528/1997, artigo 6o.
De acordo com o relatório fiscal, o autuado não declarou, por meio de GFIP, e não
apresentou evidência de recolhimento das contribuições devidas à previdência social e ao Senar,
incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física.
Por seu turno, o recorrente não se contrapõe à obrigatoriedade do recolhimento de
tais contribuições e não refuta a informação fiscal de que teria adquirido produção rural de
pessoas físicas. Alega, contudo, que as contribuições lançadas foram objeto de recolhimento,
mas que, por equívoco (erro de parametrização de seus sistemas informatizados), foram
declaradas por meio de GFIP como se fossem relativas à comercialização de produção rural
própria, quando na realidade, ele não exerceria a atividade de produtor rural.
Pois bem!
A Lei no 8.212/1991, artigo 37, com redação dada pela Lei no 11.941/2009,
determina que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento.
O referido artigo 32 dessa lei estabelece que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Por sua vez o RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1991 aponta porque meio da
declaração de fatos geradores e contribuições se deve dar:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724599/2014-40
6
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
O autuado afirma que não houve declaração, por meio de GFIP, antes do início do
procedimento fiscal, dos fatos geradores e das contribuições relativas à aquisição de produção
rural de pessoa física para o período considerado nas autuações.
Neste sentido, como bem delineado pela decisão de primeira instância, constata-
se, por meio de consulta realizada aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, com cópias de consulta juntadas às fls. 441/511 e fls. 514/541, que as GFIP enviadas
antes do início do procedimento fiscal que se deu em 24/2/2014 (conforme documento de fl.
390/391), à exceção da GFIP relativa à competência 04/2011, não contém nenhuma importância
referente às contribuições incidentes sobre aquisição de produção rural de pessoa física.
As mesmas consultas evidenciam que em relação às competências 03/2010,
07/2010, 08/2010 e 11/2010, não houve declaração de qualquer contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural, seja relativa à contribuição própria (comercialização de
produção de pessoa jurídica) ou a relativa à contribuição devida por sub-rogação nas obrigações
dos produtores rurais pessoas físicas de quem o autuado adquiriu a produção rural.
Dessa feita, em que pesem todas as alegações do contribuinte e os documentos
juntados para corroborá-las, considerando-se que a autoridade fiscal exerce atividade vinculada
(por força do que estabelece o CTN, artigo, 142) e tendo em vista o disposto na Lei no 8.212/1991,
artigo 37 e na IN RFB 971/2009, artigo 460, tendo sido efetuado recolhimentos em relação à
comercialização de produção rural própria conforme declarado pelo autuado em GFIP (ainda que
por erro), as autoridades administrativas lançadora e julgadora não podem, respectivamente,
deixar de lançar ou excluir os créditos tributários referentes a fatos geradores para os quais não
houve pagamentos que lhes possam ser vinculados de forma inequívoca (o que só ocorre pela
declaração correta em GFIP dos valores eventualmente recolhidos).
E ainda temos a Súmula CARF no 150 que assim dispõe:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto correta a autuação.
Do Pedido de Devolução de pagamentos indevidos
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.870 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724599/2014-40
7
Com relação a este pedido, temos que estes devem ser feitos pelo autuado em
procedimento próprio (restituição/compensação) utilizando-se do programa PERD/COMP, não
cabendo à este colegiado tecer maiores elucidações a respeito da matéria.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 915
DF CARF MF
Original